Tribunal: TJMT
Processo: 1030608-75.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1030608-75.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIO AVELINO DA SILVA - CPF: 078.520.291-91 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1030608-75.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.o 1030608-75.2023.8.11.0001

Agravante:

Mario Avelino da Silva

Agravado:

Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – I
NSCRIÇ
ÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS APONTAMENTOS PREEXISTENTES ENCONTRAM-SE SUB JUDICE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Aplica-se a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotação preexistente em nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, consoante extrato de apontamento anexado pela agravada na peça de contestação. Consigne-se que não foi demonstrada a inexigibilidade da inscrição preexistente ou que existe discussão judicial a seu respeito, ônus que incumbia à parte agravante. Decisão monocrática mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°
1030608-75.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.o 1030608-75.2023.8.11.0001

Agravante:

Mario Avelino da Silva

Agravado:

Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Mario Avelino da Silva

Ação:
Declaratória

de Inexistência de Débitos Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
5
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Sentença
(Id.
184779161
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarando
a inexistência do débito discutido nos autos no valor de
R$ 559,56 (quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos)
, entretanto não condenou a demandada em danos morais em virtude de haver negativação anterior.

Decisão Monocrática
(Id.

192431193)
:
negou provimento ao recurso interposto por
Mario Avelino da Silva
, mantendo a sentença em sua integridade
.

Agravo Interno
(Id. 197602685): requer a reforma da decisão monocrática, para que seja afastada a Súmula 385.

Contrarrazões
(Id. 201306161)
:
Requer que seja negado provimento ao agravo interposto, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1030608-75.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.o 1030608-75.2023.8.11.0001

Agravante:

Mario Avelino da Silva

Agravado:

Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo autor recorrente em face de decisão monocrática, pela qual foi
negado provimento
ao recurso inominado interposto para afastar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça e condenar a recorrida ao pagamento da indenização por danos morais.

O agravante requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja afastada a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

O cerne do recurso consiste em analisar se aplicável ou não a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, para obtenção da condenação a título de danos morais, em razão da inscrição indevida dos dados da agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o agravante não logrou êxito em comprovar que os apontamentos existentes foram posterior ao apontado pela
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
, portanto, não assiste razão no pleito quanto ao afastamento da aplicação
da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, constata-se que o agravante possuía uma inscrição, datada em
04/12/2020 pelo
PGE MT/ referente à IPVA e licenciamento
e, considerando que a negativação ora debatida foi incluída em 20/05/2020.

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a existência de negativações preexistentes nos cadastros de maus pagadores não enseja reparação por danos morais, porquanto o nome do consumidor já se encontrava inscrito em cadastro de proteção ao crédito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte enunciado
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”
.

O entendimento contido na referida Súmula ampara-se na perspectiva de que, se a pessoa já possui contra si outras inscrições, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA

SÚMULA 385 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A preexistência de legítima negativação em nome do consumidor afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Decisão monocrática mantida. Agravo interno conhecido e não provido. (N.U 1007310-73.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA. FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DA CÓPIA PARA O TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. TOI E AVISO DE RECEBIMENTO EM NOME DE TERCEIROS ESTRANHOS A RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO N. 1.000/2021-ANEEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE.SUMULA 385/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Havendo negativa de contratação, indispensável a Empresa prestadora do serviço apresente a respectiva prova, de forma inequívoca, restando inservíveis documentos internos e de forma isolada. 2- Preexistindo anotação em nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos da súmula 385/STJ, não há se falar em dano moral. (N.U 1029838-47.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os demais termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste recurso, condeno o agravante ao pagamento de multa em favor da agravada, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4o do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5o do CPC).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024